Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDO. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO FORMALIZADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CASO FORTUITO. INEXISTENTE. SURRECTIO. NÃO APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. Reconhecido o inadimplemento do promitente vendedor, determinou-se a restituição dos valores pagos pela promissária compradora e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual pelo promitente vendedor e suas consequências jurídicas; (ii) avaliar a legitimidade da gratuidade de justiça concedida à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento contratual reiterado autoriza a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos, conforme expressamente acordado entre as partes.
4. No caso em exame, o contrato de promessa de compra e venda foi regularmente distratado, prevendo expressamente a restituição de R$ 110.000,00 à autora, valor que não foi pago nem no prazo original de 18 meses, tampouco no novo prazo de 24 meses previsto no termo aditivo.
5. Diante da alegação de caso fortuito, incumbia ao réu, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, como fato impeditivo do direito da autora, demonstrar minuciosamente os fatos alheios à vontade das partes capazes de impor o inadimplemento das obrigações contratuais, o que não ocorreu no caso em análise.
6. O pagamento dos aluguéis pelo réu do apartamento cedido à autora, conforme previsto contratualmente, não configura liberalidade, afastando-se a tese de surrectio e de enriquecimento ilícito, afigurando-se na verdade como uma contrapartida devida pelo promitente vendedor até a restituição dos valores recebidos quando da aquisição inicial do imóvel pela promissária compradora.
7. Inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção da hipossuficiência financeira da autora, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade concedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento reiterado do promitente vendedor em devolver os valores acordados no distrato autoriza a rescisão contratual e restituição integral da quantia paga pela compradora.
2. A cláusula contratual que prevê o custeio de aluguel até a restituição do valor não caracteriza liberalidade, sendo indevida a compensação dos valores pagos.